Tribunal: TJMT
Processo: 1025228-68.2023.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025228-68.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[IDNASCIR DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 008.010.061-98 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

Nº Recurso
:
1025228-68.2023.8.11.0002.

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrido
:
IDNASCIR DOS SANTOS MOREIRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 2 a 5/12/2024.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – GUARDA MUNICIPAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 – NOVA LEI DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – PLEITO DE ENQUADRAMENTO DE FORMA DIVERSA DA PREVISTA NA NOVA NORMA – IMPOSSIBILIDADE – ENQUADRAMENTO DO RECLAMANTE REALIZADA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 4.166/2016 – FORNECIMENTO GRATUITO DO FARDAMENTO COMPROVADO PELO MUNICÍPIO NOS ANOS DE 2018 A 2022 – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O RECLAMANTE UTILIZOU RECURSOS PRÓPRIOS PARA AQUISÇÃO DO FARDAMENTO, ÔNUS QUE LHE CABIA, CONFORME ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado, visando à reforma da decisão monocrática prolatada no id. 235817165, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o demandado a realizar a promoção e progressão do reclamante, da seguinte forma: “
Progressão na Classe Inicial – Nível I para 03 de abril de 2017; promoção a 3ª Classe – Nível I para 01 de abril de 2021 e da promoção a 2ª Classe – Nível I para 01 de abril de 2021
”.

E, ainda, efetuar o pagamento das diferenças salariais e reflexos, entre o salário efetivamente recebido pelo autor, e o correspondente: à progressão e promoção devidas e determinadas na letra “a”, bem como pagar o valor correspondente a 50% do subsídio, de Guarda Municipal, a título de indenização para aquisição de uniforme de passeio devido, em razão das Portarias n° 018/2019 e 025/2022, bem como do valor referente ao ano de 2017.

Devendo, também, efetuar o pagamento dos respectivos reflexos nas demais verbas trabalhistas (como terço de férias, décimo terceiro, adicionais etc.), tudo acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F, da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF).

Em argumento recursal, o reclamado alega, preliminarmente, prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, do período anterior a 22/7/2018, referente ao auxílio fardamento de 2017 e com relação à promoção e progressão na classe inicial – Nível I – com data retroativa para 3/4/2017.

No mérito, esclarece que, a partir de 1º/1/2017, entraram em vigor as Leis Complementares Municipais nº 4.166/2016 e 4.167/2016, que, respectivamente, alterou e inseriu dispositivos na Lei Complementar nº 2.142/2000 (Lei de Criação da Guarda Municipal), e instituiu o Novo Estatuto da Guarda Municipal, revogando a anterior Lei Complementar Municipal nº 2.163/2000.

Afirma que as leis reestruturaram a carreira dos Guardas Municipais, estabelecendo um novo regime jurídico aos servidores da Guarda Municipal, com nova progressão na carreira, escalonadas em novas classes e níveis, havendo o enquadramento dos servidores que já pertenciam à carreira anteriormente à reforma da legislação.

Assim, entende que a sentença proferida pelo Juízo singular não levou em consideração o processo de enquadramento realizado pelo município de Várzea Grande.

Aduz que, com a vigência da nova lei, foi realizado o enquadramento dos servidores da Guarda Municipal, por meio da Portaria nº 38/2017, de 31/1/2017, publicada no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, em 8/2/2017,
onde o reclamante foi enquadrado na 1ª Classe, Nível III, com efeitos financeiros a contar de 1º/1/2017, começando,
nesse momento
, a contagem do interstício para a mudança de Classe e Nível na sua carreira
.

Assevera que, no ano de 2018, por meio da Portaria nº 612/2018, de 1º/6/2018, definiu a progressão na carreira do demandante para Classe Inicial, Nível II, com efeitos a partir de 1º/6/2018, e, na sequência, no ano seguinte, pela Portaria nº 018/2019, de 1º/10/2019, progredindo a carreira do reclamante para 3ª Classe, Nível I, com efeitos a partir de 1º/1/2019, e seu interstício a contar de 23/2/2018, conforme dispõe o art. 24, § 11, da Lei Complementar nº 4.167/2016.

Desse modo, sustenta que não há que se falar em retificação das datas de elevação de nível ou promoção, tampouco sobre pagamento de retroativo, pois com a vigência da Lei nº 4.167/2016, todos os critérios de elevação de nível e promoção foram observados e atendidos, não havendo nenhuma ilegalidade praticada pela Administração Pública. Para corroborar, anexa, à contestação, e colaciona, nas razões recursais, o atestado emitido pela Secretaria de Defesa Social, pela CI nº 378/SMDS/2022.

Quanto ao auxílio fardamento, o reclamado alega omissão do Juízo singular com relação à análise dos documentos que comprovariam a entrega dos uniformes ao demandante, referentes aos anos de 2018, 2019 e 2022, e do uniforme de passeio do ano de 2022, não retirado pelo reclamante.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, reconhecendo a prescrição quinquenal, referente aos valores pleiteados a título dos uniformes do ano de 2017 e ao pagamento dos valores retroativos não pagos anteriores a 22/7/2018, pois prescritos. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas contrarrazões (id. 235817186), o reclamante argui, preliminarmente, ausência de interesse recursal, por não ter afrontado os argumentos da sentença, havendo ofensa ao princípio da dialeticidade, devendo o recurso não ser conhecido.

Alega, ainda, que não houve prescrição quinquenal, pois os uniformes, referentes ao ano de 2017, deveriam ser entregues entre 1º/1/2017 a 31/12/2017, devendo o interessado aguardar o lapso de 1 (um) ano da ausência na entrega para pleitear o pagamento em espécie da indenização, escoando o prazo em 31/12/2018, iniciando aqui o prazo prescricional para a pretensão da cobrança judicial.

Quanto aos valores retroativos do período de 2017, aduz que a municipalidade não observou o disposto no art. 22, da LC nº 4.167/2016, e deixou escoar o tempo, procedendo a progressão do demandante para a Classe Inicial, Nível III, em 1º/4/2017, efetivada em 1º/6/2018, por meio da Portaria nº 613/2018, passando a contagem do prazo prescricional a partir do descumprimento legal, cuja data iniciou em 30/4/2018, podendo o período destacado estar prescrito, permanecendo os demais direitos imutáveis.

No mérito, refuta as razões recursais e, ao final, pugna pelo improvimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença por suas próprias razões.

De forma adesiva
, requer a procedência dos pleitos constantes em suas contrarrazões, com a reforma da sentença para determinar o pagamento dos valores referentes aos retroativos financeiros da promoção à 3ª Classe para o dia 1º/4/2018, e para a 2ª Classe, em 1º/4/2020, conforme previsto no art. 22 da Lei Complementar nº 4.167/2016, bem como o pagamento de 1 (uma) indenização em espécie pela ausência na entrega do uniforme de passeio, novo e completo, por ocasião da promoção à 3ª Classe, Nível I, Portaria nº 018/2019, e 1 (uma) indenização em espécie pela ausência na entrega do uniforme passeio, novo e completo, por ocasião da promoção à 2ª Classe, Nível I, pela Portaria nº 025/2022.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
com relação à
preliminar
arguida pelo recorrido,
quanto à possível ofensa ao princípio da dialeticidade
, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça inicial ou na contestação não implicam, de forma isolada, na ofensa ao princípio da dialeticidade recursal,
desde que as razões recursais permitam a compreensão do porquê do pedido da reforma
. No caso, as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.
Preliminar recursal rejeitada
.

Com relação à
preliminar de

prescrição quinquenal
,
assiste razão ao ente municipal
, pois, conforme disposto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos
municípios
, assim como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública,
seja qual for a sua natureza
, prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Dessa forma, considerando que o reclamante propôs a ação em

22/7/2023
, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, de forma que o servidor tem direito ao recebimento dos valores pleiteados somente no período de 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação, restando
prescritas as parcelas anteriores a

22/7/2018
.

Ultrapassadas as questões preliminares, passo à análise de mérito.

Segundo consta na inicial, o reclamante é servidor público do município de Várzea Grande/MT, e ocupa o cargo de Guarda Municipal, nomeado e admitido na data de 3/4/2014, conforme informado em sua Ficha Financeira (id. 235816685).

Alega, em síntese, que a Administração Pública realizou sua progressão e promoção de forma tardia, assim como não entregou uniforme novo e completo nos anos de 2017, 2019 e 2022.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgou procedentes os pedidos iniciais.

O cerne da questão é verificar se assiste razão ao reclamante quanto à pretensão de sua progressão em 3/4/2017, à promoção à 3ª Classe em 3/4/2019, à promoção à 2ª Classe em 3/4/2022, em detrimento do fato de a Administração ter procedido a efetivação, respectivamente, em 22/6/2018, 1º/1/2019 e 6/9/2022, requerendo, por isso, a suposta diferença salarial que a mora administrativa causou. E, ainda, analisar se lhe assiste o direito ao pagamento de indenização pelo auxílio fardamento ante a ausência na entrega do uniforme novo e completo em 2017, pelo não recebimento do uniforme de passeio novo e completo por ocasião da promoção à 3ª Classe, Nível I, em 2019, e pelo não recebimento de uniforme de passeio novo e completo por ocasião da promoção à 2ª Classe, Nível I, em 2022.

Pois bem, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, vê-se que a sentença merece reforma, uma vez que a nova lei, embora mais severa, não violou qualquer direito adquirido do demandante.

Dessa forma, a lei posterior, que instituiu um novo regime jurídico administrativo, apenas promoveu uma unificação da carreira com o estabelecimento de novos requisitos. Tal situação, portanto, não viola qualquer direito, inexistindo irregularidade.

Conforme preceitua a Lei Municipal 4.166/2016, o enquadramento do servidor público deve ser realizado na data da sua posse, conforme os critérios de enquadramento da categoria, quais sejam,
“a data da posse, tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal e grau de escolaridade”.

In casu
, o enquadramento do autor foi realizado corretamente na data da sua posse, em conformidade com os critérios de enquadramento da categoria estabelecidos na Lei Municipal 4.166/2016, quais sejam,
“a data da posse, tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal e grau de escolaridade”,
de acordo com o disposto no artigo 4º-C, IV, o qual prevê que
“
os servidores empossados nos anos de 2.014
, 2.015 e 2.016 ocuparão efetivamente o Cargo de Guarda Municipal, na
Classe Inicial, nível I
” (
grifei).

Assim sendo, correto o enquadramento realizado.

Com efeito, diante da entrada em vigor de nova lei que estruturou a carreira do servidor público, e não havendo redução salarial, ou violação a direito adquirido, não há se falar em violação aos direitos da servidora a ser amparado judicialmente.

No caso em questão, não há violação a qualquer direito quando, sem promover redução de vencimentos, o artigo 4º-C, IV, da referida lei estabelece que
“
os servidores empossados nos anos de 2.014
, 2.015 e 2.016 ocuparão efetivamente o Cargo de Guarda Municipal, na
Classe Inicial, nível I
".

A propósito, destaca-se entendimento da Turma Recursal do Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, em casos análogos ao ora enfrentado, assim decidiu:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL –
GUARDA MUNICIPAL – NOVA LEI DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – PLEITO DE ENQUADRAMENTO DE FORMA DIVERSA DA PREVISTA NA NOVA NORMA – IMPOSSIBILIDADE – ENQUADRAMENTO DA AUTORA REALIZADA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 4.166/2016 – TESE DE VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO E PREJUÍZO À CARREIRA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DE VENCIMENTOS – MERA REPOSIÇÃO NA CARREIRA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1024698-69.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021) (grifei).

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
GUARDA MUNICIPAL – NOVA LEI DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – PLEITO DE ENQUADRAMENTO DE FORMA DIVERSA DA PREVISTA NA NOVA NORMA – IMPOSSIBILIDADE – ENQUADRAMENTO DO AUTOR REALIZADA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 4.166/2016 – TESE DE VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO E PREJUÍZO À CARREIRA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO
– AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DE VENCIMENTOS –
MERA REPOSIÇÃO NA CARREIRA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1003002-79.2017.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022) (grifei).

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – NOVA LEI DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – GUARDA MUNICIPAL – TESE DE VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO E PREJUÍZO À CARREIRA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE ENQUADRAMENTO DE FORMA DIVERSA DA PREVISTA NA NOVA LEI – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E ISONOMIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO
– AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DE VENCIMENTOS – MERA REPOSIÇÃO NA CARREIRA – ENQUADRAMENTO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 4.166/2016 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da entrada em vigor de nova lei que estrutura a carreira do servidor público e não havendo redução salarial ou violação a direito adquirido, não há se falar em violação a direitos do servidor ou necessidade de direito a ser amparados judicialmente.

Conforme preceito da Lei Municipal 4.166/2016, o enquadramento do servidor público deve ser realizado na data da sua posse, conforme os critérios de enquadramento da categoria, quais sejam, “a data da posse, tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal e grau de escolaridade”.

Não há violação a qualquer direito quando, sem promover redução de vencimentos, o artigo 4º-C, IV, da referida lei estabelece que “os servidores empossados nos anos de 2014
, 2015 e 2016 ocuparão efetivamente o cargo de Guarda Municipal, na
classe inicial, nível I
”. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(N.U 1005049-26.2017.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LÚCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021) (grifei).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - GUARDA MUNICIPAL -
PLEITO DE REENQUADRAMENTO - IMPOSSIBILIDADE -
ENQUADRAMENTO DO AUTOR REALIZADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 4.166/2016

- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – In casu,
o enquadramento do autor foi realizado corretamente na data da sua posse, conforme os critérios de enquadramento da categoria estabelecidos na Lei Municipal 4.166/2016
, quais sejam, “a data da posse, tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal e grau de escolaridade”, conforme disposto no
artigo 4º-C, inc. IV que “os servidores empossados nos anos de 2014
, 2015 e 2016
ocuparão efetivamente o cargo de Guarda Municipal, na classe inicial, nível
I
”. 2 – Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1003325-16.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020) (grifei).

Quanto ao pleito referente ao pagamento pelo
auxílio uniforme
, restou comprovado, pelos documentos apresentados em contestação (id. 235817154), que o reclamante recebeu os uniformes nos anos de 2018 a 2022,
não fazendo jus ao pagamento de indenização com relação aos uniformes referente ao ano de 2017, pois prescrito o direito
, conforme disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Ademais,
não há
, nos autos,
comprovante de que o reclamante dispendeu recursos próprios para aquisição do fardamento
,
ônus que lhe cabia
, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

Por fim, com relação aos pedidos contidos,
de forma adesiva
, nas contrarrazões apresentadas pelo recorrente,
é inadmissível recurso adesivo no âmbito dos juizados especiais
,
por ausência de previsão legal
, nesse sentido é o Enunciado nº 88 do FONAJE:

ENUNCIADO 88 – Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (XV Encontro – Florianópolis/SC).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU
PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar
improcedentes
os pedidos iniciais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024